Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVO. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA NOS MOLDES DO INCISO II DO ART. 319 DO CPC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 319, §3° DO CPC. DADOS QUE SUBSIDIAM A CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação declaratória de nulidade de sentença proferida em outros autos, que indeferiu a petição inicial (art. 330, IV, do CPC), por falta de providência de devida qualificação dos requeridos incluídos na demanda e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC.
2. Segundo § 3o do art. 319 do CPC “a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça”.
3. Em certos casos, é necessário ao menos o fornecimento dos dados que permitam a realização da citação (art. 319, §2° do CPC), restando ao próprio réu, na ocasião de qualquer resposta, regularizar sua qualificação com a indicação de dados que faltaram na petição inicial.
4. Apelação conhecida e provida.